Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. INDEFERIDO. REQUERENTE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. ARTIGO 5o, § 1o, DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. O fato de a companheira do preso estar respondendo a ação penal por crime de tráfico de entorpecentes cometido no interior do presídio constitui óbice ao deferimento da visita ao recorrente, interno em estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.